Tribunal: STF
Processo: Rcl 44318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de ato 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo nº 0000395-83.20115.8.17.1370, que, ao não conhecer do agravo interposto da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 784 da repercussão geral, teria interpretado de forma equivocada o paradigma aplicado. 
    Articula-se, ainda, com a afronta ao que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 916.425 pela Primeira Turma, bem como da Rcl 32.532, ambos da relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Sustenta-se que o órgão reclamado, ao analisar o extraordinário “teria aplicado corretamente a “tese geral” (situação nº 1) do RE 837.311-RG, quando, em verdade, a situação fático-jurídica deste caso aponta que a solução correta é a extraída da “tese de exceção” (situação nº 2), pois aqui o que se discute é exatamente o direito do Reclamante de serem nomeados para novas vagas criadas pela Administração e cujas necessidades de preenchimento foram por ela inequivocamente e expressamente demonstradas alhures” (eDoc 1, p. 13). 
    Houve interposição de agravo com base no artigo 1.042. O recurso não foi conhecido sob o fundamento de erro grosseiro, pois em face de decisão que obsta o extraordinário a partir de tese firmada em repercussão geral caberia o agravo do artigo 1.030.
    Nesse contexto, requer seja determinada a suspensão do curso do processo, bem como pleiteia pela procedência desta ação. 
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial dos autos, bem como em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco, constata-se que a decisão que não conheceu o agravo foi proferida em 18.03.2020.
    Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 23.10.2020 (eDoc 4, p. 2). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil.
    Cabe esclarecer que o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.
    Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente